Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.

2. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, mas não em face da superveniente modificação da jurisprudência.

3. A tese de que “a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada” somente foi firmada pelo STJ após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Àquele tempo, o entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça era de que, o repouso noturno poderia conviver tanto com a forma simples ou qualificada.

4. A alteração de entendimento jurisprudencial, verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza a modificação da sentença em sede de revisão criminal.

5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.